Tribunal: TJDFT
Processo: 0717730-74.2024.8.07.0000
Órgão julgador: WALDIR LEÔNCIO LOPES JÚNIOR
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2025-07-08

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717730-74.2024.8.07.0000 RECORRENTE: JOSÉ SOARES FILHO RECORRIDA: SUN COLOR CINE FOTO SOM E EVENTOS LTDA - ME DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quarta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: AGRAVO DE INSTRUMENTO. AGRAVO INTERNO PREJUDICADO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. PENHORA DE VALORES. VERBA DE NATUREZA SALARIAL. NÃO COMPROVADA. UTILIZAÇÃO DA CONTA COMO POUPANÇA. NÃO DEMONSTRAÇÃO. AFASTAMENTO DA PROTEÇÃO LEGAL DA IMPENHORABILIDADE. DECISÃO MANTIDA. 1. O Código de Processo Civil (CPC) estabelece a impenhorabilidade de determinados bens com o intuito de preservar um patrimônio mínimo ao devedor e garantir a proteção de sua dignidade. Por outro lado, o diploma processual assegura meios para que o credor busque a satisfação de seu crédito. 2. O art. 833 dispõe que são impenhoráveis os salários (inciso IV) e a quantia depositada em caderneta de poupança, até o limite de 40 salários-mínimos (inciso X). A impenhorabilidade não se aplica às hipóteses de dívida decorrente de prestação alimentícia ou quando a importância penhorada exceda a 50 salários-mínimos, nos termos do § 2o do referido artigo. 3. O Superior Tribunal de Justiça – STJ confere interpretação extensiva à proteção prevista no referido dispositivo legal. Entende que a impenhorabilidade abarca todo montante depositado que tenha finalidade de reserva financeira, ainda que as quantias estejam em conta corrente ou em aplicações. 4. Isso não significa que toda quantia depositada em conta corrente – até o limite de 40 salários-mínimos – seja acobertada pela impenhorabilidade, mas apenas nos casos em que comprovado o caráter de poupança. Entender que a proteção contra a penhora se estende para qualquer quantia depositada em conta corrente esvaziaria a efetividade da ferramenta de penhora eletrônica, prevista expressamente pelo CPC. 5. O devedor alega genericamente que o valor bloqueado é oriundo de conta salário. Todavia, não apresenta documentos para subsidiar suas alegações. Portanto, não se desincumbiu do ônus de comprovar que as quantias tornadas indisponíveis são impenhoráveis, conforme o art. 854, § 3o, do CPC. Não há que se falar em ilegalidade da penhora determinada pelo juízo. 6. Recurso conhecido e desprovido. Decisão mantida. O recorrente aponta violação ao artigo 1.026, § 2o, do CPC, insurgindo-se contra a imposição de multa, ao argumento de não serem protelatórios os embargos de declaração por ele opostos. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e há interesse recursal. Preparo dispensado por ser o recorrente beneficiário da gratuidade da justiça. Em análise aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial não merecer ser admitido, pois infirmar a conclusão da turma julgadora de serem protelatórios os embargos de declaração opostos pelo recorrente, demandaria o reexame dos fatos e provas dos autos, o que esbarra no veto do enunciado 7 da Súmula do STJ. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador WALDIR LEÔNCIO JÚNIOR Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios A017